Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-66.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-66.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 62.188.289/0007-67 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 62.188.289/0005-03 (EMBARGANTE), 47.527.749 NASSER NASIH AZANKI - CNPJ: 47.527.749/0001-55 (EMBARGADO), Larissa Alves Canedo registrado(a) civilmente como LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ATA NOTARIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA (CNPJ 62.188.289/0007-67) e FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA (CNPJ 62.188.289/0005-03) contra acórdão que, ao julgar Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, limitou a inexigibilidade de duplicatas, reduziu a indenização e julgou parcialmente procedente Reconvenção em favor de NASSER NASIH AZANKI para condenar as autoras ao pagamento de saldo devedor, sob alegação de omissões e contradições e com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de teses relativas à ausência de causa debendi, provas documentais, ata notarial e dação em pagamento;

(ii) estabelecer se há contradição na apuração do saldo devedor e na fundamentação adotada; e

(iii) determinar se é possível a rediscussão do mérito e a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a existência de causa debendi ao reconhecer, com base em ata notarial não impugnada, o reconhecimento de dívida e a autorização para emissão de nota fiscal, afastando a tese de duplicatas sem lastro.

5. A conclusão quanto ao saldo devedor decorre de raciocínio lógico e operação aritmética baseada nas provas, inexistindo contradição, mas mera discordância da parte quanto à valoração probatória.

6. A ata notarial, dotada de fé pública, constitui meio idôneo de prova e sua impugnação em embargos configura inovação recursal inadmissível.

7. A aplicação da teoria da aparência é justificada pela atuação de preposta com poderes negociais aparentes, apta a gerar legítima confiança no terceiro.

8. A redução da indenização observa a existência de restrições legítimas preexistentes, em consonância com a Súmula 385 do STJ, inexistindo omissão ou erro na fundamentação.

9. A valoração da prova oral e da alegada dação em pagamento foi devidamente realizada, concluindo-se pela ausência de comprovação da quitação integral dos débitos.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

11. As alegações deduzidas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos. 3. A ata notarial, dotada de fé pública, é meio idôneo para comprovação de fatos e reconhecimento de obrigação. 4. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível. 5. A teoria da aparência legitima atos praticados por preposto com aparência de poderes quando há legítima confiança do terceiro”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA
e
FLAMBOYANT AGRO PASTORIL LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
NASSER NASIH AZANKI
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reformando a sentença para limitar a inexigibilidade dos débitos às duplicatas nos 264960 e 264961, reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 e julgar parcialmente procedente à Reconvenção, condenando as ora Embargantes ao pagamento de R$ 32.964,00, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais (
vide
Acórdão de ID. 360669873).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 363165876, as Embargantes alegam, em suma, a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão embargado.

Sustentam que o julgado teria omitindo-se quanto à tese de duplicata sem lastro e ausência de
causa debendi
, bem como acerca da existência de contradição no cálculo do saldo reconvencional e nos limites jurídicos da ata notarial como prova da obrigação, além da aplicação adequada da teoria da aparência e do lastro fático para incidência da Súmula 385 do STJ. Omisso ainda quanto à valoração da prova oral e à reafirmação da dação em pagamento, à análise da Nota Fiscal no 32960 e à incongruência documental. Omisso e contraditório no que toca à cronologia dos pagamentos relativos à NF no 32959 e à superação dos fundamentos da sentença.

Pleiteiam, assim, que o
acolhimento dos Aclaratórios
, visando o saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive, com a
atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado
, além do
prequestionamento
expresso da matéria.

O Embargado, em contrarrazões de ID. 365487387, pugna pela
rejeição integral dos aclaratórios
, arguindo, entre outros pontos, a ocorrência de inovação recursal quanto à discussão sobre os limites da ata notarial.

Recurso tempestivo (ID. 363167396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Com efeito, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (Ex vi STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO PARCIAL. RECONVENÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por NASSER NASIH AZANKI contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizado FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA e FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA, declarou a inexigibilidade integral de oito duplicatas mercantis protestadas, determinou o cancelamento dos protestos, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, julgou improcedentes os pedidos em face da cooperativa e rejeitou a reconvenção, na qual se pleiteava o pagamento de saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve quitação integral dos débitos representados pelas duplicatas protestadas;

(ii) estabelecer se é devida a procedência da reconvenção quanto ao saldo remanescente; e

(iii) determinar a existência e a extensão do dano moral decorrente do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A declaração de inexigibilidade integral dos débitos exige prova robusta da quitação, cujo ônus incumbe ao devedor, não sendo suficiente a demonstração de pagamento parcial.

4. O protesto de título por valor superior ao efetivamente devido configura abuso de direito apenas na parte excedente, não extinguindo a obrigação remanescente.

5. A prova documental demonstra quitação apenas da NF no 32957 (R$ 10.900,00), inexistindo comprovação de pagamento das demais notas fiscais.

6. Comprovante de pagamento anterior à emissão da nota fiscal, com valor divergente e desacompanhado de vinculação específica, não comprova adimplemento da obrigação.

7. Ata notarial contendo conversas em aplicativo possui fé pública e presunção de veracidade, sendo apta a demonstrar o reconhecimento de dívida e a inexistência de quitação.

8. A conduta de preposta que negocia, reconhece débitos e autoriza atos em nome da empresa gera legítima confiança no terceiro, autorizando a aplicação da teoria da aparência.

9. A reconvenção deve ser parcialmente acolhida quando comprovada a existência de saldo devedor não quitado, lastreado em notas fiscais, títulos de crédito e prova documental idônea.

10. O protesto indevido de título enseja dano moral
in re ipsa
, mas sua extensão deve considerar a existência de outros protestos legítimos que já comprometiam a credibilidade da parte.

11. A presença de inscrições legítimas anteriores ou concomitantes autoriza a redução do quantum indenizatório, à luz da aplicação analógica da Súmula 385 do STJ.

12. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. O pagamento parcial não autoriza a declaração de inexigibilidade integral do débito nem o cancelamento total dos protestos. 2. O protesto por valor superior ao devido configura ilicitude apenas na parcela excedente, subsistindo a exigibilidade do saldo remanescente. 3. A ata notarial com conversas eletrônicas constitui prova idônea para demonstrar reconhecimento de dívida. 4. Aplica-se a teoria da aparência quando a conduta da preposta gera legítima confiança quanto aos poderes de representação. 5. O dano moral por protesto indevido é presumido, mas pode ser reduzido quando coexistem inscrições legítimas que mitigam o impacto à honra objetiva
”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187, 188, I, 319 a 326, 405, 406 e 422; CPC, arts. 373, I e II, 384, 85, §§ 2o, 11 e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023 (Tema 1.059); TJMT, RAC 1000748-83.2025.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/11/2025; TJMT, RAC 0000142-37.2005.8.11.0037, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08/05/2024; TJMT, RAC 1026754-67.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2025; TJMT, RAC 1003356-12.2024.8.11.0018, j. 05/11/2025; TJMT, RAC 0080725-47.2010.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30/03/2011.”

Pois bem.

No caso vertente, a argumentação das Embargantes constitui, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, pela via dos embargos declaratórios,
a rediscussão integral do mérito da causa
, o que é inadmissível. Examino, contudo, cada uma das supostas omissões e contradições arguidas.

De pronto,
não procede a alegada omissão quanto à tese de duplicata sem lastro
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da existência de causa
debendi
, destacando que a Ata Notarial de ID. 354229369 transcreve conversas da Sra. Ângela, gerente administrativa das próprias Embargantes, nas quais se discutem valores, se reconhecem débitos e se anui com a possibilidade de protesto.

Registrou-se, de forma insofismável, que a preposta instruiu o Apelante a emitir nota fiscal, o que é absolutamente incompatível com a tese de duplicatas “
frias
”.

O que se extrai dos embargos, nesse ponto, é mera discordância com a valoração da prova
, o que não configura omissão.

Improcede igualmente a apontada contradição quanto ao reconhecimento do excesso e condenação global na Reconvenção
, visto que o acórdão embargado explicitou, com clareza, que
o valor total pleiteado na Reconvenção era de R$ 43.864,00
, sendo demonstrado que as Autoras/Embargantes comprovaram o pagamento apenas da NF no 32957, que perfazia a R$ 10.900,00, e que
o comprovante de R$ 7.900,00 foi rejeitado por três razões convergentes
, quais sejam:

“
Primeiramente,
denota-se que o comprovante é
anterior em mais de três meses
à emissão da NF no 32959 (07/10/2022), de sorte que
não é logicamente viável que pagamento anterior à própria constituição do crédito sirva como prova de sua extinção
, sem demonstração inequívoca de que se tratava de adiantamento vinculado àquela obrigação.

Em
segundo lugar
,
constata-se divergência de valores
, sendo R$ 7.900,00 (comprovante de ID. 354229377) contra R$ 8.700,00 (NF no 32959 – ID. 354228872), sem qualquer orçamento ou documento que justifique a diferença.

Já a
terceira razão
e mais contundente, tem-se a
Ata Notarial
de constatação de aplicativo de telefone móvel, lavrada pelo 1o Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças/GO (vide ID. 354229369), cuja autenticidade e integridade não foram impugnadas pelas Autoras/Apeladas, contradiz frontalmente a tese de quitação.”

Logo, a conclusão pela procedência parcial da Reconvenção em R$ 32.964,00 decorre de simples operação aritmética, cuja memória de cálculo se infere diretamente da fundamentação,
não havendo contradição entre premissas antagônicas e, sim, uma construção lógica linear
.

No que concerne à arguição de que o acórdão teria sido omisso ao não delimitar os contornos probatórios da ata notarial esbarra em dois óbices intransponíveis
.

Primeiro
, o acórdão foi expresso ao consignar que a ata, lavrada por tabelião, possui fé pública e presunção de veracidade, sendo hábil a demonstrar o reconhecimento de dívida, conforme precedente deste Sodalício expressamente invocado.

Segundo
, e mais relevante,
a tese de que a ata notarial não seria meio idôneo para comprovar a constituição da obrigação cambiária não foi deduzida nas contrarrazões da Apelação, constituindo manifesta
inovação recursal
, sendo que

as próprias Embargantes, ao impugnarem o recurso de Apelação ao ID. 354229426,
reconheceram a robustez da ata notarial como acervo probatório
. Ora, os embargos de declaração não se prestam a suprir argumentos que a parte deixou de deduzir oportunamente, muito menos a inovar na discussão jurídica.

Insubsistente, de igual forma, a suscitada omissão quanto à aplicação da teoria da aparência
, dado que o acórdão aplicou a teoria da aparência com lastro fático minudente, em vista de que a Sra. Ângela (gerente administrativa das Embargantes) era gerente administrativa há mais de oito anos, negociava com fornecedores, autorizava emissão de notas e o representante legal das Embargantes confirmou em depoimento que ela “
cuidava dessa parte de negociação
”. Assim sendo, sua conduta gerou legítima confiança no terceiro, justificando a aplicação do instituto.

A toda evidência, a fundamentação foi exauriente,
não havendo omissão a sanar
.

Melhor sorte não assiste às Embargante quando aduzem acerca da suposta aplicação da Súmula 385/STJ sem lastro fático
, pois, em verdade, o acórdão não se lastreou em “supostos registros” não demonstrados, mas, sim, foi categórico ao assentar que os protestos relativos às duplicatas não quitadas, na quantia total de R$ 30.464,00, constituíram exercício regular de direito, dado que as seis duplicatas que consubstanciavam a referida soma permaneciam hígidas, “
que por si sós já comprometiam a situação creditícia das Autoras/Apeladas”
.

Nessa perspectiva, a redução da indenização para R$ 2.000,00 se deu à luz do impacto marginal do protesto indevido, na quantia de R$ 10.900,00, diante de restrições legítimas preexistentes, em harmonia com a orientação sumular. Logo,
essa conclusão está devidamente motivada, e a insurgência, mais uma vez, traduz inconformismo.

Outrossim,
não merece guarida à suposta omissão quanto à valoração da prova oral e da dação em pagamento
, eis que o acórdão consignou expressamente que “
é inconteste que a comprovação documental de quitação se restringe à NF no 32957 (R$ 10.900,00), cujo pagamento em três parcelas (Cf. IDs 354229374, 354229375 e 354229376), que
sequer é impugnado pelo Apelante em suas razões recursais
”, além do mais, as Apeladas/Embargadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar, por meio de recibo ou termo específico, que a referida dação em pagamento se destinava a extinguir precisamente os débitos.

Assim, a prova oral foi sopesada no contexto do conjunto probatório, e a conclusão pela insuficiência da comprovação da quitação total decorre de valoração fundamentada,
não havendo omissão
.

O acórdão igualmente não se omitiu no que concerne às Notas Fiscais no 32960 e no 32959
.

Quanto à
NF no 32960
, registrou-se a ausência de comprovação de qualquer pagamento, e a exigibilidade do débito foi corroborada pela Ata Notarial, que demonstra o reconhecimento de sua existência até dezembro de 2022. Quanto à
NF no 32959
, o voto condutor explicitou três razões convergentes (acima transcritas) para a rejeição do comprovante de R$ 7.900,00, com destaque para a cronologia e o conteúdo da Ata Notarial.

Destarte,
a alegação de que a dinâmica negocial teria sido desconsiderada é tentativa de revalorar a prova, e não de sanar vício
.

Em suma, extrai-se que acórdão enfrentou ponto por ponto as razões recursais, reexaminou o conjunto probatório e, com fundamentação própria e adequada, reformou a sentença naquilo em que esta se mostrou em desconformidade com o acervo probatório, notadamente ao reconhecer a subsistência de saldo devedor não quitado.
Não houve omissão, mas sim exercício legítimo da jurisdição revisora
.

De toda sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

A toda evidencia,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, completa e coerente de todas as questões relevantes ao julgamento da causa.

O que as Embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do mérito, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal, via inadequada para tal finalidade
, devendo assim serem
rejeitados
.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
formulado pelas Embargantes, consigno que
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA (CNPJ 62.188.289/0007-67)
e
FLAMBOYANT AGROPASTORIL LTDA (CNPJ 62.188.289/0005-03)
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026